Tribunal: TJSP
Processo: 1004538-81.2023.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
* AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de serviços. Construção Civil. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do réu, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, pugnando no mérito pela improcedência, com pedido de "gratuidade". EXAME: pedido de "gratuidade" formulado pelo apelante que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo

Ementa:
* AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de serviços. Construção Civil. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do réu, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, pugnando no mérito pela improcedência, com pedido de "gratuidade". EXAME: pedido de "gratuidade" formulado pelo apelante que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*